Tribunal: TJMT
Processo: 1039245-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039245-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZINHA GLORINHA DE MORAIS - CPF: 299.030.331-68 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
S
CONSIGNADO
S
.

CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO.
FRAGILIDADE DO C
ONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA.
CONSUMIDOR
A
IDOS
A
E VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que declarou a inexistência de
dois
contratos de empréstimo consignado
,
determinou
a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, por ausência de comp
rovação da contratação alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão são
: (i)
a
validade de
dois
contrato
s
de empréstimo co
nsignado supostamente celebrado em terminal de atendimento;
(
ii
)
o dever de indenizar diante dos descontos em benefício previdenciário e
condição de
vulne
rabilidade
da consumidora idosa; (
iii
) o valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ, o que acarreta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por
danos decorrentes de fraudes em operações bancárias
, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, impunha ao réu
o ônus de
comprovar a regularidade da contratação, o que não
ocorreu, já que os “logs” apresentados não constituem prova inequívoca da manifestação de vontade da consumidora.

5.
A ausência de registros biométricos válidos ou de elementos externos auditáveis
reforça a inex
istência de contratação válida.

6
. Danos morais configurados diante de descontos indevidos e
m verba de natureza alimentar.

7. O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional
e adequado ao caso concreto
, atendendo aos critérios compensa
tório, pedagógico e preventivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1.
A apresentação de provas unilaterais, como logs de sistema, desacompanhadas de um mecanismo de verificação
auditável
por terceiro e aliadas à
ausência de
registros biométricos válidos
, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor
.
2
. A contratação de empréstimo consignado por meio de
terminal de autoatendimento
, desacompanhados de prova inequívoca da
manifestação de
vontade, é inválida, sobretudo em se tratando de
pessoa
idos
a e
vulnerável
. 3.
Descontos indevidos em benefício previd
enciário configuram dano
moral
, cuja reparação deve ser fixada em valor razoável e proporcional, que atenda ao caráter compensatório e punitivo da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230;
CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11/05/2024; TJMT, N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
Banco Bradesco S/A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
6
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação declaratória
d
e inexistência contratual c/c
indenização p
or danos morais
, julgou parcialmente pr
ocedentes os pedidos da inicial
.

A autora ajuizou a ação alegando que
é
idosa, aposentada
e que não tem acesso a meios digitais, afirmou ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados que afirma não ter contratado.

Aduziu que
no dia 07/03/2024
foi creditado
em sua conta
,
sem s
ua autorização ou conhecimento, o
valor de R$ 12.000,00, referente ao contrato no 6152356, seguido de um pagamento de cobrança no valor de R$ 9.999,99
que não reconhece,
e no dia 08/03/2024, outro valor de R$ 8.400,09, referente ao contrato no 6230245, também seguido de um pagamento de cobrança no valor de R$ 9.999,99.

A sentença
julgou parcialmente procedente
os pedidos
para
declarar
a inexistência dos contratos de empréstimo consignado no 6152356 e no 6230245,
condenar o requerido à devolução
dos valores indevidamente descontados
, na
forma simples
,
apurados
em liquidação de sentença, bem como
ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00
. O juízo entendeu q
ue
o requerido não
comprovou a regularidade da contratação, porquanto não demonstrou
que foi efetivamente a autora quem realizou as operações.

O
a
pelante

sustentou a validade das contratações, afirmando que os empréstimos foram firmados em terminal de autoatendimento, mediante utilização de cartão magnético, senha e biometria. Aduziu não ter praticado qualquer ato ilícito capaz d
e gerar responsabilidade civil. Requereu seja julgada improcedente a demanda, ou,
subsidiariamente,
seja reduzido o valor da condenação por danos morais e determinada a
compensação dos valore
s creditados na conta da autora.

A apelada apresentou
contrarrazões,
pugnando pelo não provimento do recurso
(
Id.
313444876
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade do
s
contrato
s
de empréstimo consignado, supostamente firmado
s

em terminal de atendimento
pel
a
autor
a
, e
a
responsabilidade do banco pelos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, os quais el
a
afirma desconhecer.

Trata-se de relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em virtude da manifesta hipossuficiência d
a
autor
a
, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, cabendo ao banco réu comprovar a regularidade da contratação e
a inexistência de abusividade.

Cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade do fornecedor, adotou a teoria do risco da atividade, tornando sua responsabilidade objetiva. Desta forma, a apuração de culpa se torna prescindível para a caracterização do dever de indenizar, como dispõe o
a
rt. 14.

No caso dos autos,
a
instituição financeira sustenta a regularidade da
s contratações
,
firmada
s
em terminal de autoatendimento. Contudo
, a

tese não encontra respaldo, porquanto
não há qualquer demonstração concreta
de que foi a apelada quem efetivamente realizou as contratações
, ônus que incumbia exclusivamente ao réu, especialmente
diante da inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

O apelante
não se desincumbi
u satisfatoriamente desse ônus,
limitando-se a apresentar

meros registros de sistema
, “logs” de sistema
,
os quais, isoladamente, não têm o condão de comprovar manifestação de vontade válida da consumidora, pessoa idosa e em c
ondição de
hipervulnerabilidade
.

Destarte
, deixou de demonstrar a existência de método seguro de contratação que fosse efetivamente
auditável
por terceiro imparcial, capaz de atestar, de forma inequívoca, que a autora anuiu às operações impugnadas.

Assim, não há como afirmar a existência de uma assinatur
a eletrônica válida nesse caso.
Somam-se
a essa fragilidade probatória a ausência de

registros biométricos válidos, imagens gravadas no terminal eletrônico,
ou qualquer outro elemento probatório robusto
.

Ademais,
observa-se que
os
valores creditados
na conta da autora referentes aos
empréstimos
, quase imediatamente, foram
utilizados para
pagamentos de
duas co
brança
s
no valor de R$ 9.999,99
cada
,

restando apenas quantias residuais em sua conta
, o
que
demonstra
que a autora não u
sufruiu dos recursos e reforça
a probabilidade de que se tratou de operação fraudulenta.

Ressalta-se que, considerando as características pessoais d
a
autor
a
, pessoa idosa e vulnerável,
as
contratações efetuadas exclusivamente
em ambiente virtual enfrentam obstáculos significativos,
comprometendo a efetiva compreensão e consentimento d
a
consumidor
a
.

Acerca da
matéria:

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES
ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

“[...] O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). [...] (N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025).”

“[...] Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, como preceitua o art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa idosa, consumidor
hipervulnerável
.(N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024).”

Assim, o apelante não se desincumbiu de comprovar a higidez da contratação, razão pela qual são ilegítimos os descontos efetuados, configurando-se ato ilícito indenizável.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e.
Câmara:

“[...] Não demonstrada
a
arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
[...](
N.U 1002041-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024).”

“[...] Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de
reparação.
(N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024).”

Por outro lado, n
o arbitramento do valor dos danos morais,
leva-se
em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Dessa forma, q
uanto ao valor da indenização, não há excesso. O montante
de R$ 5.000,00
é modesto e compatível com a jurisprudência deste Tribunal, atendendo aos princípios compensatório, pedagógico e preventivo.

Além disso, não configura enriquecimento sem causa nem penalidade desproporcional à instituição, que assume riscos inerentes à atividade
,

devendo
redobrar cautela em contratações com consumidores
hipervulneráveis
.

Mantém-se, portanto, a condenação por danos morais, bem como o valor fixado
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
.

Por consequência,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para
20
%
,

nos
termos do art. 85, §11, do CPC
, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e a rejeição integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025